Tribunal: TJBA
Processo: 8084060-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8084060-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MICHELE LIMA SOARES e outros

Advogado(s): CAMILA CARDOSO LUZ SOUSA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s):MARIO SERGIO CABREIRA FILHO

ACORDÃO

A
PELAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO EM PLANO COLETIVO POR ADESÃO. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROPORCIONALIDADE DO REAJUSTE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REDUÇÃO DO REAJUSTE PARA O ÍNDICE MÁXIMO DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O contrato de plano de saúde coletivo por adesão não afasta a aplicação do CDC, sendo a operadora fornecedora de serviço e a beneficiária destinatária final, configurando relação de consumo (art. 2º e 3º do CDC).

2.
A beneficiária do plano é menor de idade, portadora de
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
e depende de tratamento contínuo, sendo representada por sua genitora, pessoa de baixa renda. A vulnerabilidade da parte requer tratamento protetivo e aplicação das normas consumeristas em favor do contratante hipossuficiente.

3
.
O aumento da mensalidade em 92%
é desproporcional e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual
, violando o art. 51, IV e §1º, II e III, do CDC, que considera nulas cláusulas que imponham obrigações excessivamente onerosas ao consumidor.

4.

O STJ tem decidido que, mesmo em planos coletivos,
os reajustes devem ser justificados por demonstrativos atuariais transparentes, não bastando alegações genéricas sobre sinistralidade
(REsp 1.568.244/RJ). A ausência de comprovação concreta pela operadora reforça a abusividade do aumento.

5.

Redução do reajuste ao percentual máximo fixado pela ANS para planos individuais (9,63% em 2023).
A prática da operadora não pode prejudicar consumidores hipossuficientes com aumentos arbitrários. A adequação ao índice fixado para planos individuais assegura equilíbrio contratual e resguarda o direito fundamental à saúde.

6.

O aumento abusivo comprometeu financeiramente a genitora da beneficiária, colocando em risco a manutenção do tratamento essencial. Tal situação caracteriza dano moral
in re ipsa
, pois impõe angústia e sofrimento à parte consumidora, justificando a indenização
por danos morais
no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, considerando a gravidade da conduta da operadora, a vulnerabilidade da parte autora e a necessidade de reprimenda pedagógica.

7. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8084060-43.2023.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante

M. A. S. L.
, representada por sua genitora Michele Lima Soares
e apelado

Central Nacional Unimed - Cooperativa Central.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora